Tribunal: TJDFT
Processo: 0706843-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GARANTIA DO JUÍZO. PENHORA. PEDRAS PRECIOSAS. RECUSA DO CREDOR. LICITUDE. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. DIFICULDADE. PAGAMENTO. DÍVIDA.

1. O direito brasileiro adotou a técnica da execução por graus ou por ordem, eis que só se passa a cogitar a penhorabilidade de bens de determinada classe para constrição após exaurida a possibilidade de penhora sobre aqueles da classe imediatamente precedente, consoante rol do art. 835 do Código de Processo Civil.

2. A pretensão do devedor para que a penhora recaia sobre pedras preciosas (esmeraldas), baseado em laudo de avaliação elaborado de forma unilateral e sem o efetivo depósito em Juízo ou informações sobre a sua localização, evidencia que a indicação da parte executada carece de certeza suficiente para que seja deferido o pedido de substituição, devendo ser averiguada a existência de outros bens que denotem maior certeza e liquidez para fins de efetividade da prestação jurisdicional.

3. O credor tem primazia em ver o seu crédito satisfeito, não podendo ser onerado pela escolha de um bem que lhe trará dificuldade de liquidez.

4. Recurso não provido